Tribunal: TJSP
Processo: 2185383-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação Monitória. Decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que a execução tenha seu regular prosseguimento. Inconformismo. Cotejo entre o contrato dos autos da Ação Monitória no 1041094-64.2017.8.26.0114, e aquele constante dos autos dos Embargos à Execução no 1044838-04.2016.8.26.0114. Verificação de que, em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação Monitória. Decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que a execução tenha seu regular prosseguimento. Inconformismo. Cotejo entre o contrato dos autos da Ação Monitória no 1041094-64.2017.8.26.0114, e aquele constante dos autos dos Embargos à Execução no 1044838-04.2016.8.26.0114. Verificação de que, em sentido contrário às alegações do agravante, não se trata de contratos idênticos, uma vez que o primeiro é o contrato de serviços educacionais, e o segundo é o contrato de concessão de crédito para financiamento daqueles serviços educacionais. V. acórdão desta E. 23a Câmara de Direito Privado, transitado em julgado, nos autos de Apelação oposta pelo ora agravante nos Embargos à Execução no 1044838-04.2016.8.26.0114. Malgrado tenha havido constituição de pleno direito do título executivo judicial nos autos da Ação Monitória no 1041094-64.2017.8.26.0114, relativo às parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais (dos meses de 30 de janeiro de 2015 a 30 de janeiro de 2016), como em janeiro de 2015, conforme já decidido no v. acórdão desta E. 23a Câmara de Direito Privado, ficou demonstrado que o embargante requereu o cancelamento do curso em 01/2015, e, por aplicação analógica ao contrato objeto da Ação Monitória, também sendo necessária dilação probatória acerca da existência de eventual débito a ser adimplido pelo agravante após o requerimento de cancelamento do curso, sem que haja prova nesse sentido nos autos originários. Além de tudo, contratos coligados o de prestação de serviço de ensino com o de financiamento, como firmados. Princípio da gravitação jurídica entre contrato principal, secundário, intermediário e acessório. Precedentes do E. STJ. Impugnação que não debateu o ponto. Inteligência do artigo 525, §1o, inciso III, do CPC. R. decisão agravada cassada, devendo haver novo julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, após a dilação probatória determinada, dentro dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com suspensão dos atos de execução, até que haja esse novo julgamento. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2185383-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
BENEDITO JORGE DA SILVA BARBOSA, são agravados FUNDAÇÃO GETÚLIO
VARGAS e IBE - BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTD.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2185383-56.2019.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível - Campinas
Agravante: Benedito Jorge da Silva Barbosa
Agravadas: Fundação Getúlio Vargas e outra
Voto no 18.494
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação
Monitória.
Decisão
que
indeferiu
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença e determinou que a execução tenha
seu regular prosseguimento. Inconformismo. Cotejo entre o
contrato
dos
autos
da
Ação
Monitória
no
1041094-64.2017.8.26.0114, e aquele constante dos autos dos
Embargos
à
Execução
no
1044838-04.2016.8.26.0114.
Verificação de que, em sentido contrário às alegações do
agravante, não se trata de contratos idênticos, uma vez que o
primeiro é o contrato de serviços educacionais, e o segundo é o
contrato de concessão de crédito para financiamento daqueles
serviços educacionais. V. acórdão desta E. 23a Câmara de
Direito Privado, transitado em julgado, nos autos de Apelação
oposta pelo ora agravante nos Embargos à Execução no
1044838-04.2016.8.26.0114.
Malgrado
tenha
havido
constituição de pleno direito do título executivo judicial nos
autos da Ação Monitória no 1041094-64.2017.8.26.0114,
relativo às parcelas do contrato de prestação de serviços
educacionais (dos meses de 30 de janeiro de 2015 a 30 de
janeiro de 2016), como em janeiro de 2015, conforme já
decidido no v. acórdão desta E. 23a Câmara de Direito Privado,
ficou demonstrado que o embargante requereu o cancelamento
do curso em 01/2015, e, por aplicação analógica ao contrato
objeto da Ação Monitória, também sendo necessária dilação
probatória acerca da existência de eventual débito a ser
adimplido
pelo
agravante
após
o
requerimento
de
cancelamento do curso, sem que haja prova nesse sentido nos
autos originários. Além de tudo, contratos coligados o de
prestação de serviço de ensino com o de financiamento, como
firmados. Princípio da gravitação jurídica entre contrato
principal, secundário, intermediário e acessório. Precedentes do
E. STJ. Impugnação que não debateu o ponto. Inteligência do
artigo 525, §1o, inciso III, do CPC. R. decisão agravada
cassada, devendo haver novo julgamento da impugnação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cumprimento de sentença, após a dilação probatória
determinada, dentro dos princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, com suspensão dos atos de
execução, até que haja esse novo julgamento. Recurso provido
em parte.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Benedito Jorge da Silva
Barbosa contra as agravadas, Fundação Getúlio Vargas e outra,
extraído dos autos de Cumprimento de Sentença em Ação
Monitória, em face de decisão reproduzida a fls. 26/27, que
indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou
que a execução tenha seu regular prosseguimento.
O executado se insurge. Afirma que há
requerimento de leilão sobre um bem imóvel - automóvel - de seu
domínio, sendo que o uso deste bem é destinado para o exercício
de sua profissão (fl. 4), requer o benefício da justiça gratuita (fl. 5) e
alega
prevenção
com
a
Apelação
Cível
no
1044838-04.2016.8.26.0114, discutindo o mesmo contrato de
prestação de serviços educacionais objeto do feito originário (fl. 6).
Aduz que a Fundação Getúlio Vargas - FGV
apresenta na Ação Monitória o mesmo contrato de prestação de
serviços educacionais que entabulou com ele, agravante, contudo,
conforme Ações de Execução de Título Executivo Extrajudicial e de
Embargos à Execução, modifica a aparência gráfica do contrato e,
ora utiliza o nome de uma ou outra sua parceira, ou seja, IBE ou
INTERSECTOR, porém, tratando-se de contratação de mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
objeto com o recorrente.
Salienta que só percebeu que estava sendo
executado novamente sobre o mesmo título executivo, contrato de
prestação de serviços educacionais Fundação Getúlio Vargas -
FGV e outra, quando recebeu a ordem de penhora de seu bem
móvel - automóvel.
Argumenta que a ação executiva Ação
Monitória (em fase de cumprimento de sentença) correu à sua
revelia, porque foi induzido a erro, pois detinha a informação de que
havia sido vencedor em causa que discutiu o mesmo título
executivo já com decisão transitada em julgado.
Assevera
ser
inexigível
o
pagamento
referente ao mesmo contrato educacional, e que há decisão
precedente que enseja essa inexigibilidade, bem como que, ainda
que a nova decisão sobre o mesmo título executivo contrato de
prestação de serviços educacionais o declare exigível pelo instituto
da revelia, mais certo ainda é que, tratando-se de decisão posterior
à existência de r. decisão anterior já transitada em julgado que
declarou que o título é inexigível - conforme regência uníssona de
nosso C. STJ -, deve prevalecer a r. decisão que primeiro transitou
em julgado, sobre a nova decisão.
Requer a concessão de efeito suspensivo e,
ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a r.
decisão interlocutória, ante o conflito de decisões e a proteção
constitucional prevista no artigo 5o, XXXI, da Constituição Federal, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pleiteia a intimação do representante da agravada para, querendo,
apresentar no prazo legal o que entender de Direito, além da
aplicação da inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da
parte contrária, bem como de arbitramento de honorários
advocatícios sob a inteligência do artigo 85, parágrafo 11 do CPC,
no percentual de 20% do valor do débito atualizado.
Este Agravo de Instrumento foi distribuído
inicialmente e de forma livre à Colenda 26a Câmara de Direito
Privado (fl. 451), cujo eminente Relator, Desembargador Bonilha
Filho, por intermédio da r. decisão monocrática de fls. 452/458, não
conheceu do recurso, determinando a remessa dos autos a esta
Colenda 23a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal,
mediante redistribuição.
O recurso é tempestivo e foi recebido, após
a redistribuição, pelo Dr. Lavinio Donizetti Paschoalão, que, ao lado
de outras providências, concedeu o efeito suspensivo reclamado
para sustar o andamento do processo principal até o julgamento
final do presente Agravo, na forma do quanto preconizado nos
artigos 932, inciso II e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
(fls. 461/462), e, posteriormente, deferiu ao agravante a justiça
gratuita requerida, apenas em sede recursal, nos termos dos
artigos 98, “caput”, e 99, § 7°, ambos do mesmo Diploma Legal (fls.
489/491).
Há juntada de contraminuta a fls. 480/488.
Os presentes autos vieram conclusos a este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
Inicialmente, anota-se ser cabível à espécie o
recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque este recurso
versa sobre decisão interlocutória proferida em fase de
cumprimento de sentença.
Quanto ao mérito, e em consulta ao banco
de dados oficial desta Egrégia Corte, do cotejo entre o contrato de
fls.
39/47
dos
autos
da
Ação
Monitória
no
1041094-64.2017.8.26.0114, e aquele constante a fls. 25/28 dos
autos dos Embargos à Execução no 1044838-04.2016.8.26.0114,
verifica-se que, em sentido contrário às alegações do agravante,
não se trata de contratos idênticos, uma vez que o primeiro é o
contrato de serviços educacionais, e o segundo é o contrato de
concessão de crédito para financiamento daqueles serviços
educacionais.
Seja como for, e mesmo tendo havido o
reconhecimento de sua revelia nos autos da Ação Monitória,
circunstância que ensejou a constituição de pleno direito do título
executivo judicial, conforme r. decisão de fl. 68 daqueles autos
(Processo no 1041094-64.2017.8.26.0114), a presente insurgência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recursal não pode ser dirimida com supressão da análise do quanto
decidido por esta E. 23a Câmara de Direito Privado, nos autos de
Apelação oposta pelo ora agravante nos Embargos à Execução no
1044838-04.2016.8.26.0114, conforme v. acórdão de fls. 109/115
daqueles autos.
Explica-se.
Referido julgamento colegiado, além de
fazer a distinção entre os dois contratos, como mencionado mais
acima, foi explícito ao especificar, no penúltimo § de fl. 112 da
Apelação Cível no 1044838-04.2016.8.26.0114:
“No caso em análise, ficou demonstrado que
o embargante requereu o cancelamento do curso em 01/2015, e
que efetuou os pagamentos das parcelas até 12/2014 (fls. 29/27)”.
Ora, a petição inicial da Ação Monitória no
1041094-64.2017.8.26.0114 afirmou que “as parcelas vencidas em
30 de janeiro de 2015 a 30 de janeiro de 2016 não foram pagas até
o presente momento” (fl. 2, “in fine”, de referidos autos).
Ocorre, todavia, que à fl. 113 do v. acórdão
daquela Apelação Cível no 1044838-04.2016.8.26.0114, com
relação à cláusula 5 do contrato objeto daqueles autos, restou
consignado:
“No entanto, tal cláusula mostra abusiva,
pois dispõe sobre pagamento por serviços não prestados, situação
que exige a dilação probatória acerca da existência de eventual
débito a ser adimplido pelo embargante (fls. 25/28)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesses contornos, malgrado tenha havido
constituição de pleno direito do título executivo judicial nos autos da
Ação Monitória no 1041094-64.2017.8.26.0114, relativo às parcelas
do contrato de prestação de serviços educacionais (dos meses de
30 de janeiro de 2015 a 30 de janeiro de 2016), como em janeiro de
2015, não deixa de estar imbricado na execução do título judicial o
quanto decidido no v. acórdão desta E. 23a Câmara de Direito
Privado (transitado em julgado - certidão de fl. 146 da Apelação
Cível no 1044838-04.2016.8.26.0114), onde ficou demonstrado que
o embargante requereu o cancelamento do curso em 01/2015.
E se por um lado o argumento do agravante
no combate que ora traz contenha confusão entre o contrato deste
incidente com o financiamento, devidamente distintos, como bem
tratado no acórdão desta E. 23a Câmara ao julgar recurso de
apelação nos embargos à execução opostos no outro processo,
fato é, porém, que são contratos coligados.
E sendo contratos coligados, e que seja o
contrato de financiamento acessório ou secundário com relação ao
contrato de prestação de prestação de serviço de ensino, objeto do
título judicial decorrente da monitória, o desfazimento, a anulação
ou o reconhecimento de limite obrigacional ou efeitos do
cancelamento nele reconhecidos refletem, sim, no contrato principal
por sua unidade.
Confira-se a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“REsp 1.639.035/SP. Rel. Min. Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
j.
em
18/09/2018,
DJe.
15/10/2018.
“Inicialmente
registre-se
que
nos contratos
coligados as partes celebram uma pluralidade de negócios jurídicos
tendo por desiderato um conjunto econômico, criando entre eles
efetiva dependência. Nesse sistema, o contrato reputado como
sendo o principal determina as regras que deverão ser seguidas
pelos demais instrumentos negociais que a este se ajustam. Assim,
além
da
necessidade
de
interpretação
em
conjunto dos
referidos contratos soma-se a incidência do princípio da gravitação
jurídica, pelo qual, de acordo com a doutrina, tudo o que ocorre no
contrato principal repercute no acessório. Dessa forma, não se
mostra razoável que uma cláusula compromissória inserta no
contrato principal de abertura de crédito não tenha seus efeitos
estendidos aos contratos de swap”.
“Resp
114185/PR,
Recurso
Especial,
200/0099760-0, Min. Luís Felipe Salomão, T4 Quarta Turma, j.
em 11/02/2014, DJe 11/02/2014). “4. Os contratos coligados são
aqueles que, apesar de sua autonomia, se reúnem por nexo
econômico funcional, em que as vicissitudes de um podem influir no
outro, dentro da malha contratual na qual estão inseridos. 'Por força
de disposição legal, da natureza acessória de um deles ou do
conteúdo contratual (expresso ou implícito), encontram-se em
relação de dependência unilateral ou recíproca' (MARINO,
Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 99). Nesse passo e em uma
perspectiva funcional dos contratos, deve-se ter em conta que a
invalidade da obrigação principal não apenas contamina o contrato
acessório (CC, art. 184), estendendo-se, também, aos contratos
coligados, intermediário entre os contratos principais e acessórios,
pelos quais a resolução de um influenciará diretamente na
existência do outro”.
Por conseguinte, e tendo que as cogitações
influentes na solução do processo executivo e enfrentadas por esta
E. 23a Câmara não tiveram valoração na impugnação geradora
deste incidente, atinente ao “ princípio da gravitação jurídica” entre
um e outro contrato, onde prima no acórdão delimitação
obrigacional ao marco em que houve o cancelamento do contrato
de prestação de serviço (01/2015), e tendo que na fase do artigo
525, §1o, inciso III, do CPC abre-se espaço para o executado arguir
a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação,
cassa-se a r. decisão agravada, devendo haver novo julgamento da
impugnação ao cumprimento de sentença, após a dilação
probatória determinada, dentro dos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, com suspensão dos
atos de execução, até que haja esse novo julgamento.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Hélio Nogueira
Relator